Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717751-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO FELIPE FERREIRA ZEIDAN REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por JOÃO FELIPE FERREIRA ZEIDAN em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Intime-se o autor para, querendo, apresentar réplica, tendo em vista a resposta de ID no 38616853. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022 15:29:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador